Tribunal: TJPA
Processo: 0823642-31.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0823642-31.2025.8.14.0000

PACIENTE: LEONARDO BRENNER MARQUES DA COSTA ROCHA

AUTORIDADE COATORA: 2ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL/PA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA EM GRAVIDADE CONCRETA. ALEGAÇÃO DE TRANSTORNOS MENTAIS. INCIDENTE DE INSANIDADE EM CURSO. INEXISTÊNCIA DE LAUDO JUDICIAL CONCLUSIVO SOBRE INCOMPATIBILIDADE DO CÁRCERE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Leonardo Brenner Marques da Costa Rocha, denunciado pela prática de tentativa de roubo majorado (art. 157, §2º, c/c art. 14, II, do Código Penal), com emprego de arma branca e violência contra a vítima. A prisão em flagrante foi homologada e convertida em preventiva. A Defesa alega constrangimento ilegal por ausência de tratamento médico adequado no cárcere, diante de transtornos mentais diagnosticados, e pleiteia a substituição da custódia por medidas cautelares diversas ou tratamento ambulatorial domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da alegada condição de saúde mental do paciente; e (ii) definir se estão presentes os requisitos para substituição da prisão por tratamento ambulatorial domiciliar ou medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva foi decretada com base na gravidade concreta do crime, cometido em via pública e horário noturno, com emprego de arma branca, violência física e tentativa de sufocamento da vítima, interrompida por terceiro, revelando periculosidade e risco à ordem pública.

4.

O Juízo apontado como coator fundamentou a decisão nos elementos colhidos na fase inquisitorial, como depoimentos e documentos, demonstrando a materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 312 do CPP.

5.

As medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP foram corretamente afastadas por insuficiência diante do risco concreto de reiteração delitiva e da gravidade dos fatos (art. 282, § 6º, CPP).

6.

A jurisprudência admite que o modus operandi do delito, aliado a indícios de periculosidade, é fundamento idôneo para a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

7.

A alegação de transtornos mentais levou à instauração de incidente de insanidade mental (art. 149 do CPP), com perícia designada e providências assistenciais em curso, não havendo laudo oficial que ateste a incompatibilidade entre o quadro clínico do custodiado e o ambiente prisional.

8.

A simples existência de laudos médicos unilaterais não autoriza, por si só, a substituição da prisão preventiva por tratamento ambulatorial ou prisão domiciliar, especialmente quando a custódia se justifica por elementos concretos e o Estado fornece acompanhamento médico ao interno.

9.

A orientação dos Tribunais Superiores é no sentido de que a existência de condição de saúde ou de incidente de insanidade não conduz automaticamente à revogação da prisão preventiva, exigindo-se demonstração inequívoca da incompatibilidade com o cárcere.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva é legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, como a gravidade do crime e risco de reiteração, conforme o art. 312 do CPP.

2.

A instauração de incidente de insanidade mental não implica, por si só, substituição da prisão cautelar, exigindo-se laudo pericial conclusivo que indique a incompatibilidade da condição de saúde com o cárcere.

3.

A substituição da prisão por tratamento ambulatorial domiciliar pressupõe prova técnica robusta da necessidade clínica e da impossibilidade de atendimento adequado no sistema prisional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 93, IX; CPP, arts. 149, 282, § 6º, 312, 315, 319, VII.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgRg no RHC n. 188.488/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC n. 892.024/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, em conhecer do
writ
e denegar a ordem
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de LEONARDO BRENNER MARQUES DA COSTA ROCHA, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, no bojo da ação penal nº 0808214-61.2025.8.14.0015, pela suposta prática de roubo majorado tentado
(art. 157, §2º, c/c art. 14, II, CP)
.

Em 29/07/2025, o Juízo homologou o flagrante e converteu a prisão em preventiva, destacando a gravidade concreta do
modus operandi
, fato na madrugada, em via pública, com emprego de arma branca tipo serra, violência física e tentativa de sufocamento da vítima, ação interrompida por terceiro.

Em 05/09/2025, após resposta à acusação, foi indeferida a revogação da cautelar e mantida a preventiva, à vista da persistência dos vetores do
art. 312/CPP
e da inadequação das medidas do
art. 319/CPP

(art. 282, §6º).

Na sequência, foi instaurado incidente de insanidade mental
(art. 149/CPP)
em 08/09/2025, com perícia psiquiátrica agendada para 15/12/2025 pela COOPF/CPC Renato Chaves. O Juízo determinou providências assistenciais, e a SEAP/DAB noticiou acompanhamento médico do custodiado (Of. 3795/2025 – DAB/SEAP/PA).

No presente
writ
, a Defesa alega constrangimento ilegal pela manutenção da custódia sem atendimento de saúde adequado, pugnando por liberdade com cautelares
(art. 319/CPP)
ou, subsidiariamente, tratamento ambulatorial domiciliar.

A liminar foi indeferida (ID 31238686).

A autoridade coatora prestou informações (ID 31523995), reportando a marcha processual e a agenda pericial.

Vieram os autos com parecer do Ministério Público em 2º grau (ID 31981178), pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o breve relatório.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Habeas Corpus sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – DO MÉRITO

O Habeas Corpus é conceituado como o meio de impugnação destinado a assegurar o direito à liberdade de locomoção – também chamada de
liberdade deambulatória
-, servindo tanto para remediar restrição já consumada quanto para prevenir sua ocorrência quando iminente, sempre que advinda de ilegalidade ou abuso de poder.

Atualmente o Habeas Corpus vem disciplinado no
art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal de 1988
, bem como nos
arts. 647 a 667 do Código de Processo Penal Brasileiro.

A parte impetrante deve comprovar a ocorrência de violência ou coação que restrinja a liberdade de locomoção imprescindivelmente proveniente de ato ilegal, ou seja, em desacordo com a determinação disposta em lei.

Assim, a limitação cognitiva, que decorre da natureza célere e excepcional da ação, caracteriza um ônus probatório ao coato de apenas indicar uma provável ilegalidade e não uma cognição exauriente. Tal comprovação é destinada ao fornecimento de uma prestação jurisdicional rápida e eficaz, o que
in casu
não foi suficientemente produzida nos autos para comprovar o fato e direito alegado pelo impetrante.

A prova pré-constituída trazida no habeas corpus deve ser observada sob a ótica de sua suficiência, plausibilidade e aptidão de demonstrar a existência do constrangimento ilegal.
Não se exige, nesse contexto, a formação de um juízo de certeza, próprio de uma cognição exauriente, mas sim a identificação de elementos concretos que apontem para a existência de uma provável ilegalidade.

LOUZADA, Thiago Tonetto; TONETTO, Daniel Figueira. Recursos Criminais: Da Defesa à Acusação: Guia completo de recursos penais. São Paulo: Juspodivm, 2025.

O juízo de origem apresentou fundamentação idônea para converter a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, bem como por entender a manutenção da mesma, por demonstrarem elementos concretos que justificam a restrição da liberdade do paciente, em consonância com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais. No caso, o fundamento invocado — garantia da ordem pública — foi construído a partir de análise suficiente e compatível com os elementos dos autos, revelando-se adequado à manutenção da medida cautelar.

Ademais, da análise dos autos verifica-se que o decreto de prisão preventiva se encontra lastreado em fundamentos concretos de acordo com o que preceitua o ordenamento jurídico pátrio (
CPPB, arts. 312 e 315
):

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

§ 1º A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares (
art. 282, § 4
o
).

§ 2º A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Art. 315.
A decisão que decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada.

§ 1º Na motivação da decretação da prisão preventiva ou de qualquer outra cautelar, o juiz deverá indicar concretamente a existência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada.

Sabe-se que é dever funcional do Juízo fundamentar todas as decisões que profere, observando o que dispõe o
art. 93, IX, da CF/1988
. No que tange à decretação ou manutenção da prisão preventiva não é diferente, de forma que a decisão deve ser devidamente fundamentada consoante o
art. 312 do CPPB
.

No caso em exame, a manutenção da prisão preventiva do paciente assenta-se na presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, no risco concreto à garantia da ordem pública e na necessidade da medida diante da gravidade concreta do fato, tentativa de roubo praticada de madrugada, em via pública, com emprego de arma branca (faca tipo serra), violência física e tentativa de sufocamento da vítima, só interrompida pela intervenção de terceiro. Tais elementos, já reconhecidos nas decisões que decretaram e mantiveram a custódia, evidenciam a imprescindibilidade da segregação para prevenir reiteração delitiva.

O Juízo apontado como coator consignou, quanto ao fumus commissi delicti, a prova da materialidade e os indícios de autoria extraídos do APF e dos depoimentos da vítima, de seu irmão e dos guardas municipais, além dos elementos documentais coligidos na fase inquisitorial, suficientes para, em juízo de probabilidade, amparar a imputação de roubo majorado tentado.

No que tange ao periculum libertatis, ressaltou o modus operandi violento, ataque em via pública, horário noturno e uso de arma branca, apto a revelar periculosidade concreta e risco à coletividade, concluindo pela inadequação e insuficiência das medidas cautelares do art. 319 do CPP (art. 282, § 6º), de modo que se justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

Reconhecidos o perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente e a gravidade do delito na sua dimensão concreta, mostram-se inadequadas as cautelares alternativas (art. 282, I, II e § 6º, CPP).

A jurisprudência pacífica admite a gravidade concreta e o
modus operandi
como vetores idôneos da prisão preventiva, quando indicativos de risco de reiteração e abalo à ordem pública:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI A EVIDENCIAR PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTO IDÔNEO. DESCABIMENTO DE CAUTELARES MAIS BRANDAS. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. Verificada a gravidade concreta da conduta pela alta reprovabilidade do modus operandi empregado, no qual se infere o periculum libertatis, tem-se por justificada a prisão cautelar. 2. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública.
3. "Quando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.) 4. Agravo regimental desprovido.”

(STJ - AgRg no RHC: 184185 AL 2023/0251471-0, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 24/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/06/2024) (G.N.)

Dito isso, as decisões impugnadas individualizam os elementos do fato e justificam a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, não se limitando a fórmulas vazias. Não se vislumbra, pois, constrangimento ilegal.

Ademais, a Defesa notícia diagnósticos de retardo mental grave (CID F72), TEA (CID 6A02) e TDAH (CID F90), sustentando incompatibilidade do cárcere e requerendo tratamento ambulatorial domiciliar
(art. 319, VII, CPP)
.

Contudo, o Juízo de origem instaurou o incidente de insanidade (ID 156133670/ proc. origem) e agendou perícia psiquiátrica para 15/12/2025 (ID 157401591/ proc. origem), suspendendo o processo (art. 149, §2º, CPP) e vinculando quesitos. Há, pois, resposta jurisdicional adequada à dúvida sobre a imputabilidade.

Outrossim, até o momento, não há laudo pericial judicial apto a demonstrar incompatibilidade clínica entre o quadro de saúde e a permanência sob custódia. Ao revés, o Ofício 3795/2025 – DAB/SEAP/PA relata acompanhamento médico, com encaminhamento psiquiátrico e exames. Em tal cenário, a simples existência de relatórios clínicos unilaterais não impõe a imediata substituição da preventiva por tratamento em prisão domiciliar, especialmente quando a cautelar está justificada por gravidade concreta e risco (art. 312/CPP) e quando o próprio Juízo determinou providências assistenciais.

A orientação dos Tribunais Superiores é estável no sentido de que a instauração do incidente ou a condição de saúde do réu não conduzem automaticamente à revogação ou substituição da preventiva, ausente prova técnica robusta de incompatibilidade e sem descurar da ordem pública, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318, II, DO CPP. DEBILIDADE DE SAÚDE NÃO COMPROVADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Para a concessão de prisão domiciliar ao acusado, com fundamento no art. 318, II, do CPP, é imprescindível que a defesa comprove a existência de doença grave de que ele esteja acometido e a debilidade de sua saúde.
2. No caso em análise, o agravante busca a substituição da prisão preventiva por domiciliar, ao argumento de que precisa de cirurgia no joelho e de acompanhamento médico e fisioterapêutico. Todavia, nem sequer houve a demonstração de que efetivamente seja recomendado novo procedimento cirúrgico no joelho do réu.
Também não foi comprovada a impossibilidade de o estabelecimento prisional oferecer eventual tratamento necessário ao paciente.
3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 892024 SP 2024/0050557-2, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 08/04/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (G.N.)

Portanto, ao decretar a segregação cautelar do paciente, o magistrado de origem fundamentou a decisão nos requisitos do
art. 312 do CPPB
de maneira concreta e idônea, não obtendo êxito o impetrante em demonstrar a ausência dos pressupostos para decretação da prisão cautelar e, consequentemente, a ilegalidade do ato.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do Habeas Corpus e, no mérito,
DENEGO A ORDEM
, mantendo-se a prisão preventiva nos autos de origem.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 11/12/2025